Tribunal: TJMT
Processo: 1044097-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044097-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CHRISTI SCHMITZ DOS SANTOS - CPF: 071.783.971-01 (RECORRIDO), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEVIDO. CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CHRISTI SCHMITZ DOS SANTOS, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao gravame de alienação fiduciária e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, id. 318978873.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se restou comprovada nos autos a ocorrência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, decorrente da constituição indevida de gravame de alienação fiduciária sobre veículo de propriedade do consumidor, sem sua autorização ou participação, apta a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

3. Restou incontroverso que a motocicleta Honda Fan 160, ano 2020, permanecia registrada em nome do recorrido quando foi constituído o gravame de alienação fiduciária em favor do banco recorrente, mediante contrato celebrado com terceiro (Victor Hugo de Lima Barbosa), conforme demonstra o CRLV digital (id. 318978397) e consulta ao site do DETRAN (id. 318978396).

4. O recorrente sustenta a regularidade da contratação, alegando que foi realizada mediante biometria facial e apresentação de documentação válida pela empresa L ALMEIDA DE MESQUITA EIRELI ME, conforme documentação apresentada nos ids. 318978863/318978868. Contudo, a documentação apresentada não comprova a participação ou anuência do verdadeiro proprietário do veículo na operação de financiamento.

5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

6. A situação configura típico fortuito interno, pois a fraude ocorreu dentro da esfera de atividade e controle da instituição financeira, durante o processo de concessão de crédito. O banco assumiu o risco de sua atividade ao não implementar mecanismos suficientes para verificar a legitimidade da operação e a autorização do verdadeiro proprietário do bem oferecido em garantia.

7. O dever de diligência impõe ao banco a obrigação de adotar procedimentos eficazes para confirmar a identidade dos contratantes e a legitimidade das garantias oferecidas. A sofisticação dos procedimentos tecnológicos não exime a instituição de verificar a legitimidade das operações, especialmente quando envolvem bens de terceiros.

8. O recorrente não logrou demonstrar que o recorrido participou ou autorizou a operação de financiamento. O fato de terceiros terem apresentado documentos e realizado procedimentos mediante biometria facial não valida contrato celebrado sobre bem alheio sem autorização do proprietário.

9. A constituição indevida de gravame sobre bem de propriedade do recorrido, sem sua autorização, configura violação ao direito de propriedade e restringe o pleno exercício deste direito fundamental. A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral presumido que independe de prova específica do abalo sofrido.

10. O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade da lesão, considerando o caráter pedagógico da medida e a necessidade de desestimular práticas similares, sem configurar enriquecimento sem causa. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEVIDA REGISTRADA SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 1. A instituição financeira responde objetivamente por gravame fiduciário indevidamente registrado sobre veículo de terceiro, ainda que a negociação tenha sido intermediada por empresa distinta. 2. O gravame indevido que inviabiliza a livre disposição do bem configura dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso." (...) (N.U 1032403-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)”

11. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

12. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

14. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026